Tribunal: TJDFT
Processo: 0701999-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE REJEITADA. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO CIVIL. ACTIO NATA VIÉS SUBJETIVO. PRESCRIÇÃO PRONUNCIADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 487, II, DO CPC. DECISÃO ALTERADA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento em que a agravante se opõe à decisão que rejeitou preliminar de ilegitimidade passiva e prejudicial de prescrição suscitadas no contexto de ação em que a parte autora busca a reparação por danos morais e materiais resultantes de sua exclusão do rol de beneficiários de título judicial formado em ação coletiva proposta pela agravante em 2006. 1.2. A controvérsia recursal consiste em saber se a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, se o caso dos autos é hipótese de incidência da teoria da actio nata na vertente subjetiva e se está ou não prescrita a pretensão da autora/agravada.
2. Segundo a teoria da asserção, a análise das condições da ação é realizada com base nas afirmações constantes da inicial, cujo exame é adstrito à possibilidade, em tese, da existência do vínculo jurídico obrigacional entre as partes, “não se confundindo com o exame do direito material objeto da ação, a ser enfrentado mediante confronto dos elementos de fato e de prova apresentados pelas partes em litígio (AgInt no REsp 1710937 / DF)”, razão por que a agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda. 2.1. Dada as peculiaridades, aplica-se ao caso a teoria da actio nata na vertente subjetiva, que diz respeito ao momento em que a violação do direito passa a ser conhecida de maneira inequívoca por quem poderá exigir a prestação. 2.2. Considerando que a ciência inequívoca da violação do direito ocorreu em 2.12.2016 e a ação somente foi ajuizada em 25.3.2020, o prazo de três anos estipulado pelo art. 206, §3o, inciso V, do Código Civil já havia sido consumado, estando prescrita a pretensão de reparação civil quando do ajuizamento da demanda.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido. Prescrição pronunciada, extinguindo o feito com resolução do mérito, em conformidade com o art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil.